Tribunal: TJSP
Processo: 2150000-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Busca e Apreensão de Menores
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR (FILHA COMUM).
Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Não acolhimento. Agravante que não detém a guarda judicial da menor. Ausência de comprovação inequívoca de que a agravante estava no exercício da guarda de fato até meados de junho de 2022. Ausência de provas que justifiquem o temor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR (FILHA COMUM).
Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Não acolhimento. Agravante que não detém a guarda judicial da menor. Ausência de comprovação inequívoca de que a agravante estava no exercício da guarda de fato até meados de junho de 2022. Ausência de provas que justifiquem o temor materno pela integridade da filha. Necessário o aprofundamento da instrução processual, com a realização dos estudos de praxe. Precedente.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.